Tribunal: TJMT
Processo: 0001691-60.2015.8.11.0028
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001691-60.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILEIDE SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 001.620.471-93 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAL DE VALOR – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – SERVIDOR EFETIVO – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “(...) Servidor público, cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880 de 27 de maio de 1994, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV. (ED 81074/2018, DES. Marcio Vidal, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019).

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE POCONÉ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
M.M. Kátia Rodrigues Oliveira
, que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
MARILEIDE SEBASTIANA DA SILVA
, rejeitou as preliminares e julgou procedente os pedidos da inicial para:

“
condenar o MUNICIPIO DE POCONÉ ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual. Deverá incidir correção monetária, desde a data da apuração das diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condeno-a ademais em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.”

Irresignado com a sentença, o Município de Poconé interpôs recurso de apelação, arguindo que a parte Apelada fora admitida no cargo de agente comunitária, recebendo seus proventos com a devida atualização salarial, em alguns anos a menor que 11,98% e outros recebendo a maior, isto é, nunca tivera perda salarial.

Indica que desde a admissão da apelada houve atualização salarial mensal, de modo que não há justiça em determinar aleatoriamente o pagamento no percentual de 11,98%, enquanto houve correção no decorrer dos anos.

Afirma que considerando que o valor devido reporta-se aos 05 (cinco) 1'11timos anos de contrato e de acordo com a atualização salarial demonstrada, resta comprovado que a apelada recebeu as atualizações no decorrer dos anos, devendo o valor a ser atualizado corresponder à diferença e não ser imposto de forma genérica o montante de 11,98%.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, bem como prequestiona a matéria debatida nos autos.

A apelada apresentou contrarrazões, na qual requer seja desprovido o recurso, com a manutenção da sentença
a quo.
[id. 9125956]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 10571956]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE POCONÉ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
MARILEIDE SEBASTIANA DA SILVA
, que rejeitou as preliminares e julgou procedente os pedidos da inicial para:

“
condenar o MUNICIPIO DE POCONÉ ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual. Deverá incidir correção monetária, desde a data da apuração das diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condeno-a ademais em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.”

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em relação ao mérito da pretensão, a parte Apelante requer a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que a servidora não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao ente Municipal.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como forma de transição para o Real, senão vejamos:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94

que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)

Cumpre ressaltar que no referido julgamento, a Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que as regras de conversão são aplicáveis não só aos servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores públicos, inclusive Estaduais e Municipais.

Nesse norte, o Tribunal da Cidadania também possui precedentes no sentido de que os servidores públicos federais, estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo, fazem
jus
à diferença decorrente da conversão de cruzeiro real em URV, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. CABIMENTO. (...)
Segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento. (...)
” (REsp 1707028/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018)

Todavia, no presente caso, em análise detida dos autos, verifica-se que a apelante tomou posse, em 02/04/2007,
no cargo de Agente Comunitário de Saúde, e que o referido cargo foi criado com o advento da Lei Complementar n° 12, de 21 de maio de 2003,
in verbis:

Art. 8º: O Quadro correspondente aos Serviços de Nível Médio — SNM ordena-se em classes, segundo os mesmos critérios de nível de complexidade, responsabilidade, demanda de autonomia técnica e discernimento apreciativo, assim coma as de comportamento do mercado de trabalho profissional. Com base em tais critérios, os cargos de nível médio têm a estrutura de classificação apresentada no Anexo —III (F olhas 1 e 2).

Art. 9º Este Quadro de serviços apresenta oito classes de cargos, que é integrado pelos seguintes cargos:

(...)

I)

- Agente de Saúde;

- Agente Comunitário de Saúde; (pág.02 – id. 19337479)

Desse modo, como o referido cargo surgiu após a conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, disciplinado pela Lei 8.880/1994, não há falar-se em defasagem remuneratória, a qual não foi aplicada ao cargo ocupado pela ora apelada, pois não existia à época.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSOCIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV– SERVIDORPÚBLICO–
AGENTE DE COMBATEA ENDEMIAS – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994
– INEXISTÊNCIADE DEFASAGEM– OMISSÃO DEMONSTRADA– VÍCIO SANADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA DESPROVERO RECURSO. Acolham-se os embargos de declaração quando presente omissão sobre pontos do apelo que o Tribunal deveria apreciar.
Servidor público, cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880 de 27 de maio de 1994, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV..
(ED 81074/2018, DES. Marcio Vidal, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019).

Partindo dessas premissas, e tendo em vista que
a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração é alusivo ao cargo e não ao servidor,
a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para julgar improcedente a demanda a ajuizada pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020